Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-23.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000065-23.2019.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Advogado(s): FELIPE SORDI MACEDO APELADO: ADMILSON SILVA PEREIRA Advogado(s):EMILIA DOMINGUES DONATO BOMFIM, ZENILDO GUIMARAES ABRANTES, MARCOS FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexigibilidade de Débito Tributário c/c Indenização por Danos Morais, para: (i) declarar inexistente a relação jurídico-tributária relativa ao IPVA do veículo de placa EDX-4110 em nome do autor; (ii) determinar a exclusão de seu nome dos protestos cartorários, Cadin e Dívida Ativa; (iii) condenar o Estado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ação foi ajuizada na Comarca de Riacho de Santana/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da Comarca de Riacho de Santana/BA é absolutamente incompetente para processar e julgar ação proposta contra o Estado de São Paulo; (ii) estabelecer as consequências processuais da eventual declaração de nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 52, parágrafo único, do CPC, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, restringe a competência do foro de domicílio do autor às comarcas localizadas no território do Estado-membro demandado, vedando, portanto, que o Estado de São Paulo seja demandado fora de seu território. A tese fixada nas referidas ADIs tem eficácia vinculante (CPC, art. 927, I) e efeito ex tunc, não havendo modulação de seus efeitos, razão pela qual a regra de competência se aplica mesmo às ações anteriormente ajuizadas. Sendo a ação ajuizada na Comarca de Riacho de Santana/BA, fora do território do Estado de São Paulo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo e a consequente nulidade da sentença, conforme o art. 64, § 4º, do CPC, devendo o feito ser remetido ao juízo competente. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único; 64, §§ 1º e 4º; 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.737, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023, DJe 27.06.2023; STF, ADI nº 5.492, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.04.2023; TJBA, Apelação nº 8002683-39.2022.8.05.0113, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 05.11.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0098337-78.2015.8.06.0091, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, 3ª Câmara de Direito Público, j. 29.01.2024; TJSC, Apelação nº 5047187-58.2020.8.24.0038, Rel. Des.ª Vera Lúcia Ferreira Copetti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 20.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000065-23.2019.8.05.0212, em que figura como apelante o ESTADO DE SÃO PAULO e como apelado ADMILSON SILVA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta, para ANULAR a sentença apelada, determinando a REMESSA DOS AUTOS ao Juízo competente, nos termos do voto relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR